Tribunal: TJSP
Processo: 1021559-19.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, com prescrição médica para terapias multidisciplinares. Negativa de cobertura, sob o fundamento de sujeição ao prazo de carência de 180 dias. Sentença de improcedência. Reforma parcial que se impõe. A urgência, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, com prescrição médica para terapias multidisciplinares. Negativa de cobertura, sob o fundamento de sujeição ao prazo de carência de 180 dias. Sentença de improcedência. Reforma parcial que se impõe. A urgência, no contexto do neurodesenvolvimento infantil, supera o mero risco de morte, incluindo a prevenção de danos cognitivos irreversíveis, considerada a janela de neuroplasticidade. Exegese do art. 35-C da Lei no 9.656/98. Inaplicabilidade do prazo de carência. Inteligência das Súmulas 103 do TJSP e 597 do STJ. Inaptidão da rede credenciada demonstrada pelo distanciamento geográfico excessivo, incompatível com a rotina de paciente autista. Custeio integral em clínica particular especializada que se determina. Danos morais, contudo, não configurados. Mero dissenso na interpretação de cláusula contratual, sem agravamento clínico demonstrado. Recurso parcialmente provido.